Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). REGISTRO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA COMUNICAÇÃO. LICITUDE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o autor defende a caracterização de danos morais porque não teria sido notificado previamente da inclusão do seu nome no cadastro do SCR. Por isto, nesta sede, a alegação relativa a não comprovação da dívida (ID73440915 – Págs. 1-24) não pode ser admitida por configurar inovação recursal.
2. Nos termos dos arts. 1o e 2o da RESOLUÇÃO 4.571, DE 26 DE MAIO DE 2017 - BACEN, o Sistema de Informações de Créditos (SCR) compreende “um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, com a finalidade” de: “I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”
3. Ainda, nos termos do art. 13 da Resolução 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, “as instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”. Já o § 2o dispõe que: “a comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR”.
4. Como definido em sentença, o autor autorizou (ID 73440931) o envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, o que demonstra a observância do requisito acima estabelecido: “Autorizamos o BRB – Banco de Brasília SA a registrar e consultar os dados consolidados das operações de crédito em nossos nomes e da pessoa jurídica em que somos representantes no Sistema de Informações de Crédito SCR – BACEN, que tem por finalidade (...)”
5. Assim e nos termos do que devolvido em sede do presente recurso, nenhum ato ilícito pode ser reconhecido, do que decorre não se poder cogitar em cancelamento de registro de inscrição perante o SCR SISBACEN, muito menos definir dano moral passível de indenização.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.